Tribunal: TJMT
Processo: 1069425-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1069425-77.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CLEIDER PEREIRA LIMA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA PARA O CARGO DE PROFESSOR. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por professora contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, visando ao reconhecimento da nulidade de contratos temporários sucessivos celebrados entre 2019 e 2021 e à condenação do ente público ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS, férias e adicional de 1/3 constitucional. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Estado interpôs recurso pleiteando a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos. Contrarrazões pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sucessão de contratos temporários para o exercício da função de professor descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS; (ii) definir se a parte autora faz jus ao recebimento de férias e do respectivo terço constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessão de contratos temporários, ainda que previstos em lei estadual, descaracteriza a natureza excepcional exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, configurando desvirtuamento da contratação temporária.
4. O desvirtuamento da contratação temporária torna nulo o vínculo, nos termos da tese firmada no Tema 916 do STF (RE no 765.320/MG), gerando o direito ao pagamento do FGTS pelo período efetivamente trabalhado.
5. O Tema 308 do STF reconhece que contratações sem concurso público geram apenas os efeitos jurídicos do pagamento dos salários e do FGTS, não sendo possível convalidação do vínculo.
6. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 estabelece o limite máximo de 12 meses para contratações temporárias, admitindo prorrogação apenas em hipóteses restritas, não verificadas no caso concreto.
7. O recorrente foi contratado ininterruptamente por três anos (2019 a 2021), em aparente descumprimento à legislação local e à Constituição Federal.
8. O Tema 551 do STF admite o pagamento de férias e terço constitucional a servidores temporários quando comprovado o desvirtuamento da contratação, como na hipótese dos autos.
9. A Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura 45 dias de férias e o pagamento do adicional de 1/3 aos profissionais da educação, inclusive os contratados temporariamente, conforme entendimento firmado no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária por prazo superior ao permitido na legislação estadual e sua sucessiva renovação descaracterizam a natureza excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo. 2. O servidor temporário contratado em desconformidade com os requisitos constitucionais e legais faz jus ao recebimento dos valores devidos a título de FGTS. 3. A nulidade da contratação temporária em razão de sucessivas renovações autoriza o pagamento de férias e terço constitucional quando previsto em lei local e reconhecido o desvirtuamento do vínculo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; Lei 8.036/90, art. 19-A; Lei 9.099/95, art. 55; CNGC/MT, art. 460.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG (Tema 612); STF, RE no 765.320/MG (Tema 916); STF, RE no 705.140/RS (Tema 308).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069425-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLEIDER PEREIRA LIMA - CPF: 960.225.741-53 (RECORRIDO), HILARIO DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 044.584.341-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025